Tribunal: TJMT
Processo: 1031820-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031820-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IVO JESUS DA SILVA - CPF: 345.917.701-25 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da instituição financeira, incompetência da justiça estadual e prescrição quinquenal, em ação de indenização por danos materiais proposta por Ivo Jesus da Silva, relativa à má gestão e supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar a causa; e (iii) verificar se a pretensão da parte autora estaria prescrita pelo prazo quinquenal ou decenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva em ações envolvendo suposta má gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a responsabilidade da instituição por falhas na prestação do serviço, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos determinados pelo Conselho Diretor do programa.

4.

A competência da Justiça Comum Estadual para julgar demandas envolvendo o PASEP é confirmada pela jurisprudência do STJ, que sustenta que o Banco do Brasil, na condição de sociedade de economia mista, não atrai a competência da Justiça Federal, sendo aplicável a Súmula 42 do STJ.

5.

A prescrição aplicável às ações movidas contra o Banco do Brasil por má gestão de contas vinculadas ao PASEP é a decenal, prevista no art. 205 do Código Civil, e não a quinquenal do Decreto-Lei 20.910/1932, pois o Banco do Brasil possui personalidade jurídica de direito privado. O prazo prescricional inicia-se na data em que o titular toma ciência dos desfalques ou irregularidades, o que, no caso concreto, ocorreu no momento em que o autor obteve acesso ao extrato da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva em demandas relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, envolvendo falhas na prestação do serviço, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos.

2.

Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas envolvendo o PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista.

3.

O prazo prescricional para ações contra o Banco do Brasil relacionadas à má gestão de contas do PASEP é de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil, contados do momento em que o titular toma ciência dos prejuízos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, art. 338; Decreto-Lei 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.624.772/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 12/05/2021.

·

STJ, CC nº 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13/02/2019.

·

TJMT, AI nº 1011058-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais n. 1024151-67.2024.8.11.0041, proposta por Ivo Jesus da Silva, proferiu decisão saneadora, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência do juízo estadual para julgar a causa.

A parte Agravante sustenta, em síntese, que a interpretação formada pelo douto magistrado não se afigura correta, sob o argumento de que a real pretensão do agravado é a revisão de saldo da conta, por índice distinto do que preceitua a lei, com acréscimo de juros ilegais.

Alega que em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Contudo, os documentos carreados aos autos provam que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela parte agravada e nenhum saque indevido.

Sustenta, ainda, a legitimidade exclusiva da União – art. 338 e seguintes do CPC, posto que o Banco agravante não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo Tema 1.150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz ainda, que acaso entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo necessário é medida de rigor, devendo ser reformada a decisão, a fim de acatar a denunciação à lide da União, determinando a remessa dos autos, portanto, à justiça federal.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo foi, por mim, indeferido, id. 251324656.

Ausentes as contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo, id. 256940168.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte agravante se insurge da decisão que, ao sanear o feito Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais n. 1024151-67.2024.8.11.0041
,
não acolheu as preliminares arguidas, nos seguintes termos:

“Quanto as preliminares de ilegitimidade do Banco do Brasil e consequente incompetência da justiça comum em razão da legitimidade passiva da União Federal, bem como da prescrição quinquenal, são matérias superadas já que a controvérsia foi dirimida com o julgamento do tema 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese jurídica nos seguintes termos: "Tema 1.150 – I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (destaquei). Por conseguinte, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária, e, considerando a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, compete à Justiça Comum Estadual o julgamento da causa. Como prejudicial de mérito, o Requerido arguiu prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o PASEP, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1989. Contudo, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Assim, as ações movidas contra o Banco do Brasil - sociedade de economia mista - não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possui personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil. Nesse contexto, as demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos, contados do dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No caso, considerando que a parte autora tomou conhecimento somente quando teve acesso ao extrato quando da propositura da ação, não há que se falar em prescrição.

Diante do exposto, rejeito as preliminares e declaro o feito saneado. Instadas as partes manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, ocasião em que a parte Requerida pugnou pela produção de prova pericial contábil (id. 167506905) e a parte Autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 169735834).

Com efeito, para elucidação da questão relacionada a regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP do autor necessita de dilação probatória, especialmente a realização de perícia contábil, postulada pela parte Requerida. Fixo como pontos controvertidos:

[...]”

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, cumpre ressaltar que razão não lhe assiste, notadamente porque, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, denunciação à lide da União e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

Veja-se, quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência, instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Outrossim, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Dessa feita, de rigor a manutenção da decisão impugnada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024